Tribunal: STF
Processo: RHC 64588
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-04-21
Data de publicação: 1987-04-21

Ementa:
DIREITO PENAL.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO EXECUTORIA DA PENA.
OCORRENCIA, NO CASO.
PROVIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUTIONAL PARA CONCESSÃO DE
'HABEAS CORPUS', COM A DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PRETENSAO
EXECUTORIA DAS PENAS DE DETENÇÃO E DE MULTA, BEM COMO DA MEDIDA
DE SEGURANÇA.
INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 109, V, VI, 117, V, PARAGRAFO 2. E 96 DO
C. PENAL.